Tribunal: TJMT
Processo: 1018070-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018070-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), NICOLE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 059.095.851-85 (AGRAVANTE), ELIAS DIVINO DE SOUZA - CPF: 767.350.281-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR POSSUIR PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
NICOLE RODRIGUES DE SOUSA

contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença - Ação de Execução de Alimentos n. 1002811-26.2020.8.11.0003 - 1a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis movido contra
ELIAS DIVINO DE SOUZA

que indeferiu o pedido de bloqueio de cartão de crédito, bem como de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do executado na forma integral.

Aduz que apesar das inúmeras tentativas de localizar bens do devedor, até o momento não foi possível; que o devedor é casado, em comunhão parcial de bens e age de forma ardilosa para omitir bens e não realizar o pagamento da verba alimentar.

Afirma que o agravado possui empresa e outros bens juntamente com sua esposa e vem omitindo patrimônio a fim de se esquivar da obrigação.

Requer o provimento do recurso para que seja deferido o bloqueio de CNH, passaporte e cartão de crédito.

Não houve pedido liminar.

Ante a ausência de angularização processual e tentativas infrutíferas nos autos originários, não houve intimação para contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
NICOLE RODRIGUES DE SOUSA

contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença - Ação de Execução de Alimentos n. 1002811-26.2020.8.11.0003 - 1a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis movido contra
ELIAS DIVINO DE SOUZA

que indeferiu o pedido de bloqueio de cartão de crédito, bem como de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do executado na forma integral.

Pois bem.

De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito.

Para ilustrar:

“13. Conforme tem preconizado a Terceira Turma, "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019).

14. Consigne-se que a observância da proporcionalidade não deve ser feita em abstrato, a não ser que as instâncias ordinárias expressamente declarem inconstitucional o artigo 139, IV, do CPC/2015. Não sendo o caso, as balizas da proporcionalidade devem ser observadas com referência ao caso concreto, nas hipóteses em que as medidas atípicas se revelem excessivamente gravosas e causem, por exemplo, prejuízo ao exercício da profissão (REsp 1.929.230/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1.7.21). CONCLUSÃO 15. Recurso Especial parcialmente provido para determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que o requerimento de adoção de medidas atípicas, feito com fundamento no artigo 139, IV, do CPC, seja analisado de acordo com o caso concreto, mediante a observância dos parâmetros acima delineados.” (trecho extraído da ementa do REsp n. 1.963.739/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 10/12/2021.)

No caso, compartilho do entendimento do magistrado “a quo” de que o pleito não se encontra dentro da excepcionalidade, pois não se verifica potencial ofensivo para a satisfação do crédito exequendo.

Isso porque a documentação juntada pela agravante se trata de um imóvel de matrícula n. 108670 que é residencial e de veículo antigo, de 2.010 e 2.001, inclusive sem pagamento de licenciamento há muito tempo, sem qualquer demonstração de que o devedor é possuir de patrimônio expropriável.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023